Tribunal: TJBA
Processo: 8012279-58.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012279-58.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GALDINO RODRIGUES FERREIRA FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §10, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento do autor, e impôs ao ente público o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se, diante da extinção do processo sem resolução de mérito, é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e do art. 85, §10, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção do feito decorreu de causa superveniente ao ajuizamento da ação – falecimento do autor –, sem descaracterizar a legitimidade da pretensão inicial. 4 - O processo foi necessário diante da omissão administrativa no fornecimento de tratamento de saúde, fato que atrai a responsabilidade estatal pela instauração da demanda. 5 - Aplicação do art. 85, §10, do CPC: “nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, os honorários serão pagos por quem deu causa ao processo”. 6 - Inexistência de ilegalidade ou excesso no valor arbitrado a título de honorários advocatícios. 7 - Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ante o desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012279-58.2024.8.05.0022 em que figuram como Apelante – ESTADO DA BAHIA e Apelado - GALDINO RODRIGUES FERREIRA FILHO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao presente recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2